Tribunal: TJDFT
Processo: 0001551-17.2017.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME. AMEAÇA. TIPICIDADE. DOLO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSISTENTE. HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, a uma pena de 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semi-aberto, com fundamento no art.33, §2o, “c”, CP.
3. O apelante sustenta a atipicidade dos fatos, pois estava embriagado e não se recorda de ter encaminhado mensagem ameaçando a vítima. Acrescenta inexistir provas suficientes para condenação. Requer a aplicação do “in dubio pro reo”, a fim de ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, CPP e, subsidiariamente, pugna pela conversão da pena privativa de liberdade em multa, na forma do art. 147, CP.
4. A conduta é típica e amolda-se perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente na Ocorrência Policial no 1.624/2017-0- 13a DP (ID 14173966, pag.06 e 07), pelo Termo de Representação (ID 14173966, pag.10), bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
5.O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o recorrente, de forma livre e consciente, ameaçou a vítima de morte, por mensagens de Whatsapp, cujo teor “eu vou te matar se você continuar na vida dela” causou-lhe mal injusto e grave, revelando-se ser capaz de causar fundado temor e configurar o dolo do crime de ameaça.
6. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico, e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. No tocante à pena de multa, inexiste obrigatoriedade ao magistrado para que a aplique isoladamente, na medida em que constitui faculdade/discricionariedade do julgador. (Precedentes: STF, HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes; e TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1170934, DJE 08.4.2019). E, no caso concreto, eventual fixação isolada da pena pecuniária não se mostra recomendável, sobretudo em razão da reincidência em crime doloso.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.